Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746835-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 252954782 do processo n. 0703681-18.2017.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Costa Couto Advogados Associados S/S – EPP., determinou a inversão dos polos e o prosseguimento do feito executivo em desfavor da agravante (anterior exequente), a fim de satisfazer o débito decorrente de honorários advocatícios da fase executiva, no valor de R$34.619,30 (trinta e quatro mil seiscentos e dezenove reais e trinta centavos). Em suas razões recursais (ID 77692706), o recorrente alega existir acordo extrajudicial entre as partes abrangendo todo o débito exequendo, inclusive os honorários relativos à fase de cumprimento de sentença. Afirma já ter havido o integral cumprimento do acordo entabulado, razão pela qual descabido o prosseguimento do cumprimento de sentença. Aduz ser necessária a homologação do acordo e reconhecimento de seu cumprimento, extinguindo-se, assim, o feito executivo. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que “a continuidade dos atos pelo MM. Juízo a quo no processo de origem enseja prejuízos a agravante com a expedição do precatório”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja reconhecida a necessidade de homologar o acordo firmado e declarar, assim, extinto o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 80455734). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão do falecimento do Exmo. Des. Maurício Silva Miranda (IDs 80461320 e 80471197). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, quanto ao primeiro requisito, é importante sublinhar que o exame da abrangência do acordo extrajudicial firmado e o cumprimento de seus requisitos é matéria que demanda aprofundado cotejo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. Destaca-se que a matéria não é incontroversa, na medida em que a parte contrária requereu o prosseguimento da execução em relação aos honorários da fase executória (ID 252790365 dos autos de origem). Para além disso, quanto ao segundo requisito, é cediço que a simples menção a repercussões indesejadas da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a decisão impugnada não determinou expedição de precatório, tampouco ordenou constrição patrimonial, bloqueio de valores, penhora ou outra providência de natureza expropriatória. Limitou-se a determinar a reorganização dos polos processuais e a intimação das partes para manifestação, para, então, dar continuidade à execução. Confira-se excerto da decisão recorrida: (...) Recebo o pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. 1 _ Intime-se a Fazenda Pública, nos termos do art. 535, do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2 _ Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3 _ Não apresentada impugnação, certifique-se e remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda a atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor nessa fase de cumprimento da sentença, se o caso. Após, venham os autos conclusos para decisão. 4_ Promova-se a inversão de polos e atualize-se o valor da causa para R$ 34.619,30. Cadastre-se nos autos COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S como exequente dos honorários de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Logo, a manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não implica em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, sendo insuficiente, para sua configuração, a simples possibilidade de repercussão patrimonial decorrente da subsistência do teor do ato judicial recorrido. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se julgado deste e. Tribunal: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2025, publicado no DJe: 19/2/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora